Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710237-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MBG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LENIR BRANTS TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda., em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de despejo, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro, constante do contrato de locação celebrado entre as partes, bem como, determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás, GO. Em suas razões, o agravante sustenta que a competência é territorial, inexistindo qualquer elemento que demonstre que a eleição do foro de Brasília venha culminar em dificuldade de defesa do agravado ou em prejuízo à celeridade da prestação jurisdicional. Argumenta que a competência objeto de discussão nos autos de origem é territorial e, portanto, relativa, não sendo possível o seu declínio de ofício. Aduz que a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada no contrato de locação entre particulares, não havendo qualquer abusividade. Enfatiza que, em contratos de locação em shopping centers, prevalecem as condições livremente pactuadas, conforme a Lei 8.245/91. Reforça seu argumento citando jurisprudência do STJ e do TJDFT que acredita corroborarem sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos não sejam remetidos ao Juízo de Águas Lindas de Goiás, GO, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo, com a manutenção do feito no juízo declinante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Este egrégio Tribunal de Justiça vem admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre competência, haja vista a urgência na sua análise, decorrente da inutilidade do julgamento apenas por ocasião do recurso de apelação eventualmente interposto (STJ, Tema 988). Portanto, sendo cabível o presente agravo de instrumento, dele conheço. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que adviriam ao agravante – e sobretudo ao regular andamento do feito – caso o processo siga seu curso perante Juízo que, posteriormente, venha a ser proclamado incompetente. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de ação de despejo, para a qual se aplica o disposto no art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91, segundo o qual “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. O referido dispositivo legal expressamente prevê a possibilidade de as partes, no exercício da autonomia privada, livremente pactuarem o foro de eleição responsável por pacificar os conflitos que eventualmente surjam no decorrer da relação contratual. A competência que surge desse tipo de avença é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse privado das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar essa matéria em contestação. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. I. A competência para conhecer e julgar ação monitória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. O reconhecimento ex officio da abusividade da cláusula de eleição de foro, na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe ambiente fático e jurídico claro quanto à ilegalidade da convenção. IV. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil. V. A cláusula de eleição serve exatamente ao propósito dos contratantes de escolher o foro onde serão dirimidos os litígios oriundos do contrato, não havendo nada de ilegal ou abusivo na eleição de foro que não corresponda ao local da celebração do contrato, ao local do cumprimento das obrigações ou ao domicílio os contratantes. VI. A abusividade que pode dar respaldo ao controle judicial da eleição de foro deve ser aferida em relação aos contratantes, sob os enfoques da hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça, jamais em relação ao próprio Poder Judiciário. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807637, 07164345120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por oportuno, cumpre esclarecer que os §§ 3o e 4o, do art. 63, do CPC, permitem ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, e à parte requerida, no prazo da contestação, alegar a abusividade em sede de preliminar. Assim, somente seria possível afastar a aplicação do foro de eleição, se fosse constatado, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes, de modo que o deslocamento da competência para o foro eleito no ajuste tornasse inviável ou dificultoso o exercício da defesa pela parte prejudicada. No vertente caso, não existe relação de consumo e, ao que tudo indica, não há hipossuficiência de qualquer das partes, nem dificuldade de acesso à Justiça. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo nos termos em que postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator